Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAURO ALVERTO ULLMANN, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse no 1001074-61.2020.8.11.0108, proposta em desfavor dos Agravados, INDEFERIU o pedido de tutela de urgência.
Em síntese, o Agravante alega que “(...) Desde o ano de 201 4 o Agravante/Arrendante e os Agravados/Arrendatários vêm celebrando contratos de arrendamento rural a fim de explorar a atividade agrícola em área de propriedade do Requerente, denominada Fazenda Três de Maio, localizado na zona rural da Comarca de Tapurah/MT, com área de 440,4297, matriculado sob o n. 20.449 do CRI de Diamantino/MT (atualmente mat. n. 2.208 do CRI de Tapurah) (doc. 04)”; que “(...) Convencionaram nestes instrumentos que a contraprestação devida pelos arrendatários pela utilização da s terra s seria paga em produtos agrícolas (sacas de soja) ou o seu equivalente em dinheiro”; que “(...) Foi ainda firmado entre as mesmas partes, instrumento de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Curral de Cima, onde figuram como compradores os Requeridos e Vendedor o Requerente. Entretanto, em que pese a exploração regular da área rural arrendada pelos Requeridos (Fazenda Três de Maio) nos anos de 2018 e 2019, e a entrega do imóvel objeto de compra e venda (Fazenda Curral de Cima), vencidos os prazos de pagamento estipulados nesses contratos para entrega dos grãos devidos ao Requerente, os Requeridos não efetuaram os pagamentos convencionados”; que “(...) Vencendo o contrato de arrendamento no ano de 2019, as partes entraram em renegociação para renovação do mesmo. E, sob a promessa dos réus de que efetivamente existia intenção de adimplemento dos débitos vencidos, e que tudo seria resolvido definitivamente, o autor então, mais uma vez, confiou no discurso dos réus, firmando com estes um novo Contrato de Arrendamento Rural para fins de Exploração Agrícola [DOC 0 3], datado de 31 de julho de 2019, onde o Requerente arrenda aos Requeridos a Fazenda Três de Maio por novo período fixado em 03 anos. Como salvaguarda de que os valores até então inadimplidos seriam quitados, viabilizando a renovação contratual, as partes livremente pactuaram, como condição suspensiva de validade e eficácia do contrato de arrendamento, que os valores até então em aberto seriam quitados até o dia 10 de outubro de 2019”. (ID. Num. 60793956 - Pág. 3 e 4)
Aduz que a condição de validade e eficácia está materializada no item 1.2 do contrato, e, ainda, que a eficácia e validade do contrato de arrendamento rural estavam condicionadas ao adimplemento dos Réus para com o Autor, livremente se pactuou que: “1.6 - O disposto no parágrafo segundo desta Cláusula representa, para todos os efeitos legais, condição suspensiva de validade e eficácia do presente contrato, nos termos do art. 125 do Código Civil, e o seu não adimplemento implicará na ineficácia do presente contrato, com a obrigação dos ARRENDATÁRIOS de imediata desocupação do imóvel arrendado, no estado em que se encontrar, com perdimento de eventuais insumos e plantios eventualmente já realizados, sob pena de caracterização de esbulho possessório e desocupação forçada.”
Assevera que a totalidade dos produtos deveria ser entregue ao Requerente/Agravante no armazém da Amaggi, em Tapurah/MT, no entanto, somente efetuaram o pagamento de 2.000 (duas mil) sacas de soja do total estipulado no item 1.2 do “Contrato de Arrendamento Rural para fins de Exploração Agrícola”.
Menciona que, a fim de constituir os Réus/Agravantes em mora, e notifica-los para desocupar a propriedade rural, nos termos pactuados, foram enviados 4 telegramas aos endereços conhecidos dos Agravados, logrando êxito a última tentativa; no entanto, quedaram-se eles inertes.
Argumenta que tentou de todas as maneiras uma solução amigável e consensual, chegando inclusive a desistir de ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada, diante da promessa de proposta de pagamento para compor a lide. E que acreditou nas falsas promessas de pagamento e quitação do débito, formuladas inclusive devpois de ajuizada a ação executiva.
Aponta que diante do não implemento da condição suspensiva do contrato, e diante da não desocupação voluntária do imóvel pelos Réus/Agravados, foi proposta a reintegração de posse, a qual teve o pleito liminar indeferido.
Defende a inexistência de contrato de arrendamento rural juridicamente eficaz entre as partes que autorize a posse dos réus sobre o imóvel de propriedade do autor, ante a expressa cláusula de condição suspensiva de sua validade e eficácia, à luz do artigo 125 do Código Civil.
Sustenta, portanto, que os Agravados não possuem direito em permanecer na posse e uso da área do Autor/Agravante, caracterizando-se o esbulho.
Ressalta o equívoco da decisão, que apontou não ter o Autor/Agravante demonstrado a ocorrência do esbulho possessório, pois houve a notificação da condição suspensiva contratualmente pactuada, todavia, não houve qualquer resposta e até hoje permanecem na posse do imóvel de propriedade do Agravante, caracterizando-se o esbulho.
Aponta que houve notificação do não cumprimento da condição suspensiva pactuada, todavia, os Agravados permaneceram inertes e até hoje permanecem na posse do imóvel de propriedade do Agravante, caracterizando-se o esbulho nos termos do artigo 561, II, do CPC.
Avoca o disposto no artigo 1.210 do Código Civil, com a imediata reintegração do proprietário no imóvel esbulhado.
Destaca a inaplicabilidade da jurisprudência a respeito de rescisão contratual colacionada na decisão, pois não se trata de rescisão de contrato com pedido de reintegração; mas sim de situação de não aperfeiçoamento de contrato de arrendamento rural, ou seja, os direitos e obrigações a ele relacionados não se efetivaram, uma vez que sua eficácia ficou sobrestada por condição suspensiva livremente pactuada.
Alega estarem presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar (a posse indireta do autor, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, em decorrência da natureza do negócio firmado – arrendamento rural), impondo-se a ordem de reintegração de posse.
Argumenta, ainda, que não se entendendo que a inicial não demonstrou a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse, seria impositiva a audiência de justificação prévia, anterior ao indeferimento do pedido, uma vez que houve pedido nesse sentido; todavia, o Juízo “a quo” não se atentou a tal pedido.
Requer o deferimento da tutela antecipada recursal, em razão da demonstração suficiente dos requisitos: “fumus boni iuris” e perigo de dano, em razão do estado de insolvência dos Agravados, que são alvo de execuções judiciais que somam valor vultoso de 5.726.861,42 (cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). E, ainda, que “(...) o Requerido Lucas Daniel Hasse é devedor solidário e corréu do Requerido Juliano Hasse nos processos n. 1001827 -21.2019.8.11.0086, 1000798 -20.2018.8.11.0037, 1001484 -56.2016.8.11.0045 e 1001418 -76.2016.8.11.0045, o que totaliza a quantia de R$ 3.430.429,06 (três milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e vinte nove reais e seis centavos) discutidos em processos judiciais em seu desfavor. Aponta que o segundo fator de risco decorre do fato inexorável de que já se inicia o mês de outubro, aproximando -se o final da janela de preparação de solo e semeadura do cultivo de soja no imóvel rural, de modo que o não deferimento da liminar neste momento processual trará prejuízo financeiro incontestável ao Agravante.
Requer o deferimento da liminar de reintegração de posse, determinando-se a imediata desocupação do imóvel denominado Fazenda 3 de Maio, bem como de todas as suas instalações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de utilização de força policial. De forma alternativa, pede a realização de audiência de justificação prévia.
No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Nesse contexto, atento às relevantes alegações do Agravante, tenho que não se mostra de todo equivocada a interpretação do Magistrado “a quo” que repisou fundamentos e situação vivenciados em outra demanda (Ação n. 1000851-11.2020.8.11.0108, eis que a decisão fez constar que “(...) os documentos que acompanham a exordial não são aptos a fazer prova de todas as alegações, vez que há apenas cópia do contrato contendo a cláusula com condição suspensiva, cópia da notificação acerca do inadimplemento e cópia parcial da execução manejada contra dos requeridos”. (ID. Num. 60793958)
Entretanto, é perfeitamente viável a adoção de medidas para o esclarecimento da questão posta (relativa a cláusula com condição suspensiva, à continuidade ou não dos Agravados na posse direta do imóvel; situação que está intrinsicamente ligada à produção (preparação de solo, semeadura e plantio na área em litígio), em audiência prévia, ressaltando-se que há pedido expresso na inicial.
Desse modo, a fim de que o Juízo “a quo” se inteire de todas os documentos necessários ao deslinde da causa, antes de firmar o entendimento acerca da necessidade de deferimento ou não da liminar, tenho que é imprescindível a realização da audiência requerida.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Da análise dos autos, não há como afirmar se a área que o agravado alega ter sido invadida é a mesma indicada nos documentos trazidos, nem que ele está na posse há mais de ano e dia. Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante, o qual, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada. Nesse contexto, forçoso concluir que é inviável a concessão da medida, sem realização de audiência de justificação, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos e feita a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria”. (N.U 1005783-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018)
Em face do exposto, ANULO a decisão e DEFIRO o pedido para que seja determinada a imediata realização de audiência de justificação prévia, nos termos da 2a parte do art. 562 do CPC, determinando-se ainda, cautelarmente, aos Réus que se abstenham de realizar qualquer atividade de preparação do solo, semeadura ou plantio, até nova deliberação do juízo de origem, a ser realizada após a realização da referida audiência.
Intime-se.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal